Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700521-76.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SINVAL DIAS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LAUDO DE EXAME DE EFICIÊNCIA E AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De rigor a manutenção da sentença condenatória quando, corroborando com a palavra das testemunhas policiais, o Auto de Prisão em Flagrante atestou que o apelante foi preso, juntamente com o comparsa, no interior de uma galeria de cabos de energia da CEB, ainda na posse da res furtiva e de ferramentas usadas na empreitada criminosa, o que também foi comprovado pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Pericial, tratando-se, portanto, de provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas que apontem, com segurança, para a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial acusatória. Pugna, por tal motivo, pela absolvição do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes propostos pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005